Tribunal: TJDFT
Processo: 0012083-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DUAS CONDUTAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, haja vista que as declarações prestadas pela vítima em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas e da informante, atestam o abuso sexual narrado na inicial acusatória, comprovando que o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
2. Não demonstrada nos autos a quantidade de vezes que o apelante praticou crimes de estupro de vulnerável, adequada a estipulação da fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, face o reconhecimento da realização de pelo menos duas condutas.
3. Aplica-se o regime inicial fechado se o quantum da pena é superior a 08 (oito) anos de reclusão, nos moldes previstos no artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
4. Recursos conhecidos, não provido o recurso da Defesa e parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), aumentando a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.